Tribunal: TJDFT
Processo: 0745563-33.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-02-03

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO. ANTECIPAÇÃO DE QUINHÃO HEREDITÁRIO. DESCABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra a decisão que, em processo de inventário, indeferiu o pedido de liberação antecipada do valor de R$ 860.000,00 (oitocentos e sessenta mil reais), concernente ao quinhão de uma das herdeiras.
2. O pedido de tutela antecipada recursal foi indeferido.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os pressupostos necessários para amparar a antecipação do quinhão hereditário.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Em razão do caráter excepcional da medida prevista no art. 647, parágrafo único, do CPC, da inexistência de elementos que demonstrem a imprescindibilidade do adiantamento do quinhão hereditário, da expressividade do valor pleiteado e do risco de irreversibilidade dos efeitos da medida, a pretensão recursal deve ser rejeitada. É prudente aguardar a deliberação da partilha, quando serão definidos os bens que constituem o quinhão de cada herdeiro, com observância às regras de máxima igualdade, de prevenção de litígios e de máxima comodidade, na forma do art. 648 do CPC.
IV. DISPOSITIVO
5. Recurso conhecido e desprovido.